Tribunal: TJMT
Processo: 1032714-36.2025.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032714-36.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tarifas]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEX GOMES DA SILVA - CPF: 063.613.961-18 (RECORRENTE), LUCAS ZANDONA - CPF: 054.706.551-56 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1032714-36.2025.8.11.0002.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Recorrente: ALEX GOMES DA SILVA.

Recorrido: BANCO BRADESCO S.A.

Data do Julgamento virtual:
12 a 14/05/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ABERTURA DE CONTA CORRENTE - ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO DE TARIFA BANCÁRIA - REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES BANCÁRIAS NÃO ISENTAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIDA - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO COMPROVADOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória na qual o reclamante alega ser titular de conta corrente junto ao requerido e sustenta que a instituição financeira vem efetuando cobranças mensais indevidas referentes aos serviços denominados
“Padronizado Prioritários I” e “Cesta Bradesco Expresso 4”
, os quais afirma não ter contratado.

2.

O reclamado, em sua defesa, aduz que as cobranças são realizadas nos termos da Resolução n° 3.919/2010 do Banco Central, portanto, inexiste o dever de restituir quaisquer valores, assim como trouxe o contrato de abertura de conta bancária.

3.

A sentença julgou improcedente os pedidos iniciais por levar em consideração a apresentação de contrato no qual a recorrente aderiu ao serviço ora impugnado
.

4.

Oportuno, salientar,
que o Banco Central do Brasil estipulou os serviços bancários que devem ser prestados de forma gratuita, definindo também um limite de operações que, caso seja extrapolado, permite a cobrança pelo serviço adicional.

5.

Desse modo, para as contas correntes são gratuitos os seguintes serviços:
“(i) cartão de débito; (ii) 04 saques; (iii) 02 transferências entre contas do mesmo banco; (iv) 02 extratos dos últimos 30 dias; (v) 10 folhas de cheque; (vi) compensação de cheque sem limite; (vii) consulta pela internet sem limite; (viii) prestação de serviços por meios eletrônicos sem limite.”

6.

A gratuidade os limites mensais destes serviços, podem ser confirmados no site do Banco Central do Brasil, no seguinte endereço eletrônico:
https://www.bcb.gov.br/Fis/Tarifas/tarifas3594
.

7.

Em síntese, o reclamante faz uso de serviços bancários diferentes daqueles que asseguram a isenção, portanto, estará sim sujeito à cobrança das tarifas ajustadas no contrato.

Nesse sentido,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
ABERTURA DE CONTA CORRENTE PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA
– LEGALIDADE – ART. 14, DO CDC –
COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO OPERAÇÕES BANCÁRIAS NÃO ISENTAS – AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO DE CONSENTIMENTO
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – PATRONO DA RECORRENTE – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
Havendo prova de que o correntista promoveu a abertura de conta corrente para recebimento de benefício previdenciário, realizando movimentações bancárias complexas e não isentas de tarifação, mostra-se legítima a cobrança das tarifas, não havendo ato ilícito que dê ensejo ao dever de indenizar.
As penas por litigância de má-fé, previstas nos arts. 80 e 81 do CPC, são dirigidas às partes, não podendo ser estendidas ao advogado que atuou na demanda, que deve ser responsabilizado em ação própria, de acordo com o art. 32 da Lei 8.906/94. (TJ-MS - AC: 08006036320218120044 MS 0800603-63.2021.8.12.0044, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 17/12/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/01/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARA CONTA COM PACOTE DE TARIFAS ZERO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDENCIA –
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS – LEGALIDADE – CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE SERVIÇOS E UTILIZAÇÃO PELA AUTORA (EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO
- AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO PROVIDO.

A conta salário constitui um tipo especial de conta bancária, aberta por iniciativa do empregador, destinada ao recebimento de proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares, não sendo admitido outro tipo de depósito além dos créditos da entidade pagadora, tampouco a movimentação por cheques.

Segundo o Banco Central do Brasil, as disposições da conta-salário (Resolução nº. 3.402/2006) não se aplicam aos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), uma vez que este possui regras próprios para tanto.

No entanto, se optou a autora/apelada livremente por receber o seu benefício de previdenciário através da abertura de conta em uma das agências do requerido/apelante, com a adesão e a utilização dos serviços que lhe foram oferecidos (empréstimo e cartão de crédito), não faz jus à isenção de tarifas, sendo legítima a cobrança pela prestação dos serviços
.- (N.U 1001089-84.2021.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024, Publicado no DJE 16/02/2024).

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026